Tribunal: TJES
Processo: 5006134-85.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006134-85.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL DA SILVA MARINHO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em face de suposto ato coator perpetrado pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva, condições pessoais favoráveis do paciente e excesso de prazo na apreciação de pedido de liberdade provisória, formulado em 26/03/2025. No mérito, requer a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente à luz do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) analisar se há ilegalidade decorrente da ausência de apreciação tempestiva do pedido de liberdade provisória formulado anteriormente pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de excesso de prazo na apreciação do pedido de liberdade provisória perdeu o objeto, pois a pretensão foi indeferida pelo juízo originário em 05/05/2025, conforme documentação dos autos.

4. A prisão preventiva exige motivação concreta e idônea, com demonstração de
periculum libertatis
, não podendo fundar-se exclusivamente na gravidade abstrata do delito, conforme exigido pelo art. 312 do CPP e pela jurisprudência consolidada.

5. A custódia cautelar deve ser a
ultima ratio
, só sendo admissível quando as medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP) se mostrarem inadequadas ou insuficientes, conforme estabelecido nos arts. 282, 313, §2º, e 316 do Código de Processo Penal.

6. No caso, apesar da gravidade do fato imputado (apreensão de 150g de cocaína), o paciente apresenta condições pessoais favoráveis, como residência fixa, atividade profissional regular e ausência de antecedentes criminais, o que permite a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas à segregação.

7. A conduta atribuída ao paciente não envolveu violência ou grave ameaça, tampouco há indícios de que solto, comprometeria a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

8. Ordem concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e não pode se basear unicamente na gravidade abstrata do delito.

2. A imposição da prisão preventiva deve respeitar os princípios da excepcionalidade e da proporcionalidade, sendo cabível sua substituição por medidas cautelares alternativas quando o réu possuir condições pessoais favoráveis e inexistirem elementos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

3. A alegação de excesso de prazo perde objeto quando o pedido de liberdade provisória já tiver sido apreciado e decidido pela autoridade coatora.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, LXVIII e 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, §2º, 316 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; CTB, art. 309.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, HC nº 5002869-80.2022.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 15.07.2022; TJES, HC nº 5002728-61.2022.8.08.0000, Rel. Des. Rogério Rodrigues de Almeida, 2ª Câmara Criminal, j. 05.08.2022; TJES, HC nº 5001651-17.2022.8.08.0000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 20.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora e expedir alvará de soltura em prol do paciente Gabriel da Silva Marinho, salvo se por outro motivo estiver recolhido ao cárcere.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
GABRIEL DA SILVA MARINHO,
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ANCHIETA/ES
, que nos autos nº 0000008-95.2025.8.08.0003 e submetido à audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega na petição inicial ID nº 13295705, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é carente de fundamentação idônea, pois pautou-se na gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, em descompasso com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. Somado a isso, aduz que protocolou pedido de liberdade provisória em 26 de março de 2025, não sendo a pretensão apreciada até a presenta data, configurando excesso de prazo e constrangimento ilegal na manutenção do paciente no cumprimento da medida cautelar extrema. Por fim, salienta que o coacto é detentor de condições pessoais favoráveis, revelando suficiente a aplicação de cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Requer, com base nesses fundamentos, a concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva, oportunizando ao paciente aguardar a inauguração da ação penal e seu transcurso em liberdade. Subsidiariamente, postula pela determinação, com urgência, para que a autoridade
a quo
aprecie o pedido de liberdade provisória, mesmo sem manifestação do órgão ministerial. No mérito, requer a confirmação da ordem.

Despacho ID nº 13309544, que determinou a redistribuição do feito a um dos componentes das Câmaras Criminais Isoladas, sendo o
writ
distribuído e remetido a meu gabinete em
25 de abril de 2025
.

Despacho ID nº 13326905, que solicitou informações à autoridade apontada como coatora.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, colacionadas aos autos em ID nº 13422556 (fls. 03/05).

Decisão ID nº 13438855, que
indeferiu
o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 13522700, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Josemar Moreira, em que opina pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
GABRIEL DA SILVA MARINHO,
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ANCHIETA/ES
, que nos autos nº 0000008-95.2025.8.08.0003 e submetido à audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega na petição inicial ID nº 13295705, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é carente de fundamentação idônea, pois pautou-se na gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, em descompasso com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. Somado a isso, aduz que protocolou pedido de liberdade provisória em 26 de março de 2025, não sendo a pretensão apreciada até a presenta data, configurando excesso de prazo e constrangimento ilegal na manutenção do paciente no cumprimento da medida cautelar extrema. Por fim, salienta que o coacto é detentor de condições pessoais favoráveis, revelando suficiente a aplicação de cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Requer, com base nesses fundamentos, a concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva, oportunizando ao paciente aguardar a inauguração da ação penal e seu transcurso em liberdade. Subsidiariamente, postula pela determinação, com urgência, para que a autoridade
a quo
aprecie o pedido de liberdade provisória, mesmo sem manifestação do órgão ministerial. No mérito, requer a confirmação da ordem.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, colacionadas aos autos em ID nº 13422556 (fls. 03/05).

Decisão ID nº 13438855, que
indeferiu
o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 13522700, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Josemar Moreira, em que opina pela denegação da ordem.

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional no art. 5º, inciso
LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo, de forma preventiva ou reparatória.

Estatui a Carta Magna que
“conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.”

Em suma, insurge-se a impetrante quanto ao decreto de prisão preventiva, salientando que a decisão impugnada carece de fundamentação idônea (art. 93, IX, CF/88); que não restam preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP; que o paciente detém condições pessoais favoráveis (art. 319, CPP), fazendo jus à fixação de medidas cautelares mais brandas. Por fim, alega excesso de prazo na apreciação do pedido de liberdade provisória formulado pela defesa em
26 de março de 2025, requerendo o relaxamento da prisão preventiva do paciente.

Inicialmente, importante frisar que não mais persiste a alegação de excesso de prazo apontado pelo impetrante, em relação à apreciação do pedido de liberdade provisória requerido pela defesa nos autos da ação penal.

Conforme informações da autoridade apontada como coatora, em ID nº 13422556 (fls. 76/78), em 05/05/2025 o pedido de liberdade provisória do paciente restou indeferido pelo MM. Juiz, sendo determinada a notificação do denunciado para oferecimento de defesa prévia nos autos da ação penal nº 0000008-95.2025.8.08.0003, em cumprimento ao disposto no art. 55 da Lei nº 11.343/06.

Desse modo, prejudicada está a alegação de excesso de prazo quanto à pretensão deduzida.

Neste viés, basta aferir se a prisão preventiva do paciente está respaldada no art. 312 do Código de Processo Penal e apreciar acerca da sua necessidade, quando em cotejo com as medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

A
dentrando à análise fática, extrai-se do auto de prisão em flagrante delito constante em ID nº 13422556, que o paciente restou indiciado pelo cometimento do crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06) e pela infração exposta no art. 309 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), por fatos supostamente cometidos em no dia
06 de março de 2025
, às 00hs15min.

Relatam os autos do Inquérito Policial que policiais rodoviários federais realizavam policiamento de combate à criminalidade no KM-358, da Rodovia Federal BR-101, próximo ao trevo de Alfredo Chaves/ES, no âmbito da Operação Carnaval, quando avistaram o paciente na condução da motocicleta Honda CBX 250 Twister, placa nº MSD-0C34, que transitava em alta velocidade. Abordada a motocicleta, constatou-se que o condutor, que era o paciente, estava inabilitado para condução do utilitário e ao realizar busca em sua pochete
foi encontrada uma sacola plástica com a quantidade de 150g (cento e cinquenta gramas) da substância semelhante ao entorpecente “cocaína”
. Também foi
apreendido com o réu quantia em dinheiro, abarcando a monta de R$1.054,00 (mil e cinquenta e quatro reais)
.

Realizada a audiência de custódia em
07 de março de 2025
, o MM. Juiz homologou a prisão em flagrante do paciente e reconheceu a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, decretando a prisão preventiva sob o seguinte fundamento:

“Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna,
eis que a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública
, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto (...).”

Ademais, pela análise dos documentos originários acessíveis no sistema do PJE, verifico que o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente pelo cometimento, em tese, do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06), na data de
30 de abril de 2025
.

Por sua vez, em Decisão proferida em
05 de maio de 2025
, o MM. Juiz manteve a custódia cautelar preventiva do paciente, pautando-se na seguinte fundamentação:

“Quanto ao periculum libertatis,
a gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido, demonstra a periculosidade social do denunciado e o risco à ordem pública caso seja posto em liberdade
.
O transporte de 150 gramas de cocaína, substância de elevado potencial lesivo, tem clara repercussão no meio social, incrementando a reprovabilidade da conduta e justificando a manutenção da segregação cautelar para resguardar a coletividade.
”

Não obstante reconheça que a quantidade de entorpecentes transportados pelo paciente, capaz por si só de configurar em tese o delito de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06), constitui conduta reprovável e de alta gravidade, ensejando o decreto de prisão preventiva,
concluo que na situação pessoal do paciente, as medidas cautelares alternativas são suficientes para a garantia da ordem pública e com o fim de promover a regular instrução criminal
.
Explico.

O Código de Processo Penal estabelece balizas que devem nortear o julgador no momento de aplicar a medida cautelar adequada ao caso concreto, revelando a prisão preventiva como a
ultima ratio
. Isto é, a medida cautelar privativa de liberdade somente deve incidir em face do denunciado/réu, quando as cautelares mais brandas foram insuficientes para tutelar os objetivos/valores previstos na norma (art. 282, I, CPP).

Prescreve o art. 282 do diploma processual penal, na abordagem do tema:

“Art. 282, CPP.
As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Exatamente pela excepcionalidade da medida cautelar extrema, que requer devida motivação para sua incidência, estabelece o art. 313, §2º, do diploma processual penal que
“Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.
”

Por sua vez, prescreve o art. 316 do Código de Processo Penal a necessidade de revisão dos fundamentos que ensejaram a aplicação da medida extrema, disciplinando que:
“O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.”

Dito isto e analisando os documentos colacionados à petição inicial ID nº 13295705, vislumbro que o impetrante apresentou comprovante de residência do paciente em nome de sua genitora, Sra. Valdete da Silva (zona rural de Anchieta/ES) e inscrição do paciente no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica como empresário individual - ME. Neste caminhar, reputo que não há indicativos de que o paciente venha a se evadir do distrito da culpa e/ou pratique atos com o fim de furtar-se à aplicação da lei penal.

Outrossim, inexistem no caderno processual registros pretéritos da prática de crimes em face do paciente, sendo indicativo de que na hipótese de eventual condenação, é grande probabilidade de ser agraciado com a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Isto é, a manutenção do cárcere preventivo do paciente,
in casu
, se revela como medida mais gravosa do que a própria condenação penal.

Ademais, insta frisar que a conduta perpetrada pelo coacto, embora de alta reprovabilidade, foi supostamente praticada sem emprego de violência e/ou grave ameaça.

Diante disso, por deter o paciente condições pessoais favoráveis e por considerar que as medidas cautelares mais brandas são suficientes para a garantia da ordem pública e com o fim de coibir a reiteração de atos dessa natureza,
verifico a possibilidade de sua aplicação em substituição à prisão preventiva (art. 319, CPP)
.

Assim tem se manifestado este Egrégio Tribunal de Justiça em situações semelhantes à sob julgamento:

“
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL HABES CORPUS Nº 5002869-80.2022.8.08.0000 PACIENTE: IZABIELE DOS SANTOS ROSA AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER ACÓRDÃO “EMENTA: EXECUÇÃO PENAL HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA VERIFICADO. PLEITO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA COMPROVADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARCIALMENTE. 1.
In casu, na atual conjuntura e, pelas particularidades do caso concreto, o mais adequado para a paciente é a revogação de sua prisão preventiva. Contudo, faz-se necessário impor algumas medidas cautelares diversas da prisão, a fim de resguardar a eventual aplicação da lei penal e a ordem pública.
2. Ordem concedida parcialmente. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. (
TJES;
Habeas Corpus Criminal 5002869-80.2022.8.08.0000; WALACE PANDOLPHO KIFFER; 2ª Câmara Criminal;
15/Jul/2022
)”

“
(...) 1. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.º, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 2.
Além disso, de acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n. 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.º, parte final, e § 6.º, do Código de Processo Penal), provisionalidade (art. 316 do Código de Processo Penal) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do Código de Processo Penal), a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade.
(...) (
TJES.
Habeas Corpus Criminal Nº 5002728-61.2022.8.08.0000; ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA; 2ª Câmara Criminal;
05/Aug/2022
)”

“
HABEAS CORPUS – ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS - DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - ATUAÇÃO DE OFÍCIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP – RESIDÊNCIA FIXA E CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR CONVALIDADA. 1. Tratando-se de pedido do Ministério Público limitado à aplicação de medidas cautelares ao preso em flagrante, é vedado ao juiz decretar a medida mais gravosa, a prisão preventiva, por configurar uma atuação de ofício. 2.
É possível a adequação da concessão da liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas, nos termos do artigo 312 do CPP, mediante imperiosa a realização de um juízo de proporcionalidade entre a medida de exceção (prisão) e o delito pelo qual o paciente fora denunciado.
3.
No presente caso, o paciente encontra-se em liberdade desde o dia 18.04.2022, mediante o cumprimento das medidas cautelares constantes do art. 319, incisos I, II, III, IV e V, do CPP, fixadas pelo magistrado de primeira instância, e não foram reportados fatos novos capazes de possibilitar a revogação da liminar concedida. No mesmo sentido, também não constam relatos de que o paciente tenha descumprido alguma das medidas aplicadas neste lapso temporal.
4.
A cautelar máxima demonstra-se desarrazoada, motivo pelo qual considero suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319, do CPP.
5. ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR CONVALIDADA. (
TJES
.
Habeas Corpus Criminal Nº 5001651-17.2022.8.08.0000; ADALTO DIAS TRISTÃO; 2ª Câmara Criminal;
20/Oct/2022
)”

Feitas essas considerações, entendo por bem em substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, abaixo especificadas:

i) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pela autoridade apontada como coatora, para informar e justificar suas atividades;

ii) manutenção de endereço atualizado, devendo comparecer a todos os atos do processo;

iii) proibição de se ausentar das Comarcas da Anchieta/ES e Alfredo Chaves/ES sem autorização judicial;

iv) impreterivelmente, a utilização de monitoração eletrônica (art. 319, IX, CPP).

Registro que nada obsta que a autoridade coatora, se entender necessário, por fatos novos ou novas provas que venham a ocorrer, revigore a custódia preventiva do paciente, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal ou venha a reforçar ou modificar as medidas cautelares alternativas por ora fixadas.

Por tais razões,

revendo meu posicionamento ao tempo da apreciação da medida liminar,
CONCEDO A ORDEM
em prol do paciente, revogando a prisão preventiva nos autos nº 0000008-95.2025.8.08.0003 e substituindo-a pelas cautelares alternativas, conforme fundamentação supra.

EXPEÇA-SE
, com urgência, alvará de soltura em prol do paciente
Gabriel da Silva Marinho
, salvo se por outro motivo estiver recolhido ao cárcere.

Intimem-se, advertindo o paciente que o descumprimento de qualquer das medidas cautelares incorrerá em sua recondução à prisão (art. 282, §4º, CPP).

Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para ciência deste pronunciamento judicial.

É como voto.